Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCONTOS APÓ O CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. LEI DISTRITAL No 7.239/23. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTRATO ANTERIOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Caso em que o mutuário demonstrou o pedido de cancelamento dos descontos por meio de notificação extrajudicial.
2. A faculdade de desautorizar o débito em conta corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN.
3. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil não limita a revogação aos casos em que o cliente declarasse não reconhecer a autorização, havendo apenas diferenciação no modo da solicitação quando o mutuário não reconhecer a autorização.
4. Havendo previsão legal para revogação dos descontos, cabe à instituição financeira seguir os trâmites legais para realizar a cobrança da dívida, não podendo arbitrariamente reter os valores do mutuário.
5. Não é possível a aplicação da Lei no 7.239/23 aos contratos anteriores a ela, em razão do princípio da irretroatividade das leis (art. 5o, XXXVI, CF).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.